Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-25.2016.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000564-25.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (APELADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL – SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – LESÃO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDUTAS DO ART. 11, I E II DA LIA REVOGADAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – INTENÇÃO DE CAUSAR PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO VERIFICADO – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO –ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. Revogados os incisos I e II do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não há mais persiste a pretensão de condenação por ofensas aos princípios da Administração Pública.

4. Não verificada a intenção dolosa de causar prejuízo ao erário, não há como se imputar a conduta prevista no art. 10, I da LIA.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JUVIANO LINCOLN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, M.M. Juiz Gerardo Humberto Alves Silva Junior, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa de n. 0000564-25.2016.8.11.0005 em face de
JUVIANO LINCOLN
,
a qual julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal
, afirma o apelante que as investidas do apelado contra o servidor Luiz Lopes Barros se relacionam ao contexto de perseguição, realizando afastamento ilegal em mais de uma oportunidade no Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2012 e através da Portaria n. 127/2015, durando mais de 15 meses e 28 dias, ao passo que a legislação municipal somente permite por 60 sessenta dias, prorrogável por igual período, configurando ilícitos morais previstos nos arts. 10,
caput,
I e 11,
caput,
I e II da Lei n. 8.429/1992.

Defende a existência de dolo na conduta do apelado, pois “
não se tratou de um evento isolado, mas de uma sistemática perseguição do apelado ao servidor municipal Eliton Luiz Lopes Barros, com quem nutria divergências políticas; o que revela, por si só, o dolo de sua conduta
”, causando ainda prejuízo ao erário municipal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial e condenar o apelado pelas prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10,
caput,
I e 11,
caput
, I e II da Lei de Improbidade.

Sem contrarrazões (id. 132187202, p. 33).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 137864674.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa de n. 0000564-25.2016.8.11.0005 em face de
JUVIANO LINCOLN
,
a qual julgou improcedente o pleito inicial.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial com a seguinte fundamentação:

“Em sua inicial o autor sustenta, em síntese, que o réu, ao exercer o cargo de prefeito de Diamantino/MT, afastou preventivamente o servidor municipal Eliton Luiz Lopes Barros. Aduz que o afastamento perdurou por 15 meses e 28 dias, prazo esse superior ao previsto na Lei Municipal n. 006/90. Afirma que a conduta do réu configura ato de improbidade administrativa.

Deve ser analisado o elemento subjetivo, ou seja, a existência ou não de dolo ou má-fé com a finalidade de atingir fim ilícito, uma vez que ‘no caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública’ (Maria Sylvia Zanella di Pietro, Direito Administrativo, São Paulo, Atlas, 15a edição, 2003, p. 689).

A Ministra Eliana Calmon ao julgar o REsp n. 534.575-PR afirmou

que ‘o artigo 11 respaldou-se na Constituição Federal para indicar os deveres impostos ao administrador, destacando-se assim a honestidade, a imparcialidade, a legalidade e a lealdade às instituições. Entretanto, a conduta comissiva ou omissiva não pode ser culposa, exigindo-se o dolo como elemento subjetivo e indispensável à configuração do tipo. O agente público precisa estar, consequentemente, consciente de que viola esses deveres’.

No caso dos autos, constato que o autor, na inicial, não demonstrou, sequer alegou, que o réu agiu como dolo ou culpa grave. A pretensão, na verdade, consiste em atribuir ao réu responsabilidade objetiva, ou seja, se houve irregularidade no afastamento ou no prazo de sua duração o mesmo deve ser punido.

Daquilo que até aqui foi exposto, parece resultar evidente que a intenção desse discurso caminha para demonstrar a inocorrência de dolo/culpa e, como consequência, entendo que a conduta do réu não é suficiente para atrair a incidência da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse aspecto não me parece que o agir do réu, apesar das irregularidades administrativas, esteja eivado de má-fé ou dolo, sendo certo que se relaciona a uma ausência de responsabilidade e consciência das suas consequências.

Por fim, constato que o autor instaurou a Portaria n. 07/2017/2aPJC/Diamantino em 15.4.2014 (fls. 22/24), com o fim de apurar os fatos. Essa apuração somente se findou em 25.12.2015, com a propositura da presente ação em 26.2.2016. Em síntese, entre a instauração da investigação e a propositura da ação transcorreu lapso de tempo superior a 22 meses.

O que se pretende demonstrar é que a atuação administrativa, em especial pelos entraves burocráticos, enseja, em algumas situações, lapso de tempo superior ao permitido, sem que isso seja suficiente para configurar ato de improbidade administrativa.”

Inconformado, insurge-se o autor, ora recorrente.

Pois bem.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
, o Ministério Público aduz que houve lesão ao erário e ofensa aos princípios administrativos, com relação às condutas tipificadas pelo art. 10,
caput
, I e art. 11,
caput
, I e II da Lei n. 8.429/1992, ao argumento de que o apelado, na condição de prefeito do Município de Diamantino/MT, afastou o servidor público Eliton Luiz Lopes Barros pelo período de 15 meses e 28 dias, tempo superior esse ao previsto legalmente na legislação municipal em razão de suposta perseguição política contra o servidor.

Em sua inicial o autor sustenta, em síntese, que o réu, ao exercer o cargo de prefeito de Diamantino/MT, afastou preventivamente o servidor municipal Eliton Luiz Lopes Barros. Aduz que o afastamento perdurou por 15 meses e 28 dias, prazo esse superior ao previsto na Lei Municipal n. 006/90. Afirma que a conduta do réu configura ato de improbidade administrativa.

Em que pese os argumentos do Ministério Público, tenho que a sentença é irretocável.

No caso, como fundamentado pelo juízo
a
quo, não foi apresentado pela parte apelante qualquer elemento probatório de que houve prejuízo ao erário, apesar das irregularidades constatadas.

De um lado, percebe-se que os incisos I e II foram revogados do art. 11 da Lei de Improbidade, o que afasta a possibilidade de condenação do apelado por ofensa aos princípios da Administração Pública.

De igual maneira, para que haja a condenação pelo art. 10, I da LIA, pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, se não vejamos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta Lei;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

A despeito da possibilidade de reconhecimento de não atendimento do prazo legal, seja de forma omissiva ou não, omissiva ou não, pelo apelado, com a manutenção do afastamento do servidor por tempo superior, é certo que não resta comprovado o dolo específico em
prejudicar o ente público ou causar qualquer prejuízo ao erário por parte do gestor público.

Logo, o descumprimento do prazo legal por si só não é fato suficiente para caracterizar a ocorrência do ato de improbidade administrativa.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTE A IMUNIDADE PARLAMENTAR - TEMA N.o 469/STF - PRELIMINAR ACOLHIDA - DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL A PARTICULAR - DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA N.o 1.199/STF - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR CONDUTA DOLOSA DO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - TERCEIRO BENEFICIADO - EMPRESA PRIVADA - PARTICULAR QUE, SOZINHO, NÃO PODE FIGURAR EM AÇÃO DE IMPROBIADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÕES AFASTADAS.

1. De acordo com o Tema 469 do STF, garante-se a imunidade ao vereador por suas opiniões, palavras e votos, nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato.

2. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos Vereadores acusados de improbidade administrativa, dado que abrigados pela imunidade parlamentar (art. 29, VIII, da CF e Tema 469 do STF). Ainda que o ato a eles imputado retrate a aprovação de Lei de efeitos concretos, de autoria do Poder Executivo e supostamente contrária ao interesse público, relativa a doação de terreno do Município a empresa privada, os parlamentares agiram no pleno exercício do mandato, dentro da circunscrição municipal e, portanto, imunes à aplicação da Lei n.o 8.248/1992.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9o, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF), não evidenciado na ação do Prefeito em obter vantagens ou benefícios indevidos no desempenho de suas funções enquanto agente público, apesar de constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não permite a sua dispensa, segundo a Lei n.o 8.666/1993.

4. A falta de evidência do dolo específico na ação do agente público demandado que resulte em sua absolvição importa, ainda, na reforma da sentença em favor do particular envolvido, decidindo-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois conforme jurisprudência consolidada no STJ, o particular não pode figurar sozinho em Ação de Improbidade Administrativa (Resp 1.980.604/PE).

5. Preliminar de ilegitimidade passiva por imunidade parlamentar acolhida, julgando improcedente a Ação Civil Pública em relação aos Vereadores. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Demais Recursos de Apelação providos, para reformar a sentença e afastar também a condenação dos demandados remanescentes.

(N.U 0007713-12.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM DESACORDO COM A LEI N.° 8.666/93 – ATO QUE IMPORTA EM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AO REQUERIDO QUE NÃO APELOU – ARTIGO 1.005, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Na hipótese, não se evidencia a existência de dolo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente público em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, mormente quando os serviços contratados foram devidamente prestados à população.

4. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição do litisconsorte passivo que não apelou quando lhe é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

(N.U 0000301-06.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023